Tribunal: TJPA
Processo: 0808749-64.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808749-64.2023.8.14.0401

APELANTE: SANDRO GABRIEL FONSECA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE. NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sandro Gabriel Fonseca da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, II, V e VII e §2º-A, I, artigo 157, §2º, II e VII e §2º-A, I, c/c artigo 71, do Código Penal, à sanção de 8 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa (cf. ID 18118600).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante em relação a um dos delitos de roubo a que ele foi condenado; (b) redução de pena (cf. ID 18118615).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID's 18118617 / 18118622).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID

20034019).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa
pugna pela absolvição do apelante, alegando inexistir provas judicializadas capazes de fazer recair sobre ele a culpa pelo crime de roubo cometido contra a vítima Cléber Vasconcelos da Silva.

Sem razão,
data venia
.

Os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) são mais que suficientes para a formação de juízo positivo da culpa do apelante em relação ao roubo perpetrado contra
Cléber
.

Vejamos.

Ao compulsar os autos,
constato que Cléber Vasconcelos da Silva não prestou mesmo depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, esclarecendo como se desenrolaram os fatos, sendo atermado o seguinte (cf. página 12, do ID 18118517):

Que na data de hoje (02/05/2023), por volta das 20h30,estava no VEÍCULO DE COR PRETA E PLACA SQVY-9G54 quando recebeu um acionamento pelo aplicativo Uber para buscar um passageiro na RUA BARÃO DE IGARAPÉ-MIRI, BAIRRO DO GUAMÁ; que chegando lá, dois homens entraram no veículo e disseram que iriam para o bairro do Jurunas; que já no bairro do Jurunas, os dois elementos anunciaram o roubo, sendo que um deles estava com uma faca; que então os elementos ordenaram que o declarante parasse o veículo e mais dois elementos entraram; que foi obrigado a sentar no banco de trás, com um dos elementos que entrou no veículo no bairro do Guamá e com um dos elementos que entrou no veículo no bairro do Jurunas; que os outros elementos sentaram nos bancos da frente; que um dos elementos que entrou no veículo no bairro do Jurunas estava comum a arma de fogo; que era ameaçado com uma faca no pescoço durante todo o tempo; que os elementos subtraíram o APARELHO CELULAR SAMSUNG PRETO de propriedade do declarante; que durante o percurso, os elementos praticaram roubos: 1) contra várias vítimas na parada de ônibus da AVENIDA 16 DE NOVEMBRO, EM FRENTE AO COLÉGIO ASLAN,BAIRRO DA CIDADE VELHA;2)contra um casal na RUA CESÁRIO ALVIM,BAIRRO DA CIDADE VELHA; 3) contra três homens na parada de ônibus da AVENIDA GENTIL BITTENCOURT,EM FRENTE AO CEMITÉRIO,BAIRRO DA CIDADE VELHA; que nos momentos do crimes, dois dos elementos desciam e dois deles ficavam com o declarante; que após o ocorrido, dois dos elementos desceram do veículo na Rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, e dois dos elementos desceram do veículo na praça da Passagem Monte Alegre, no bairro do Jurunas; que cerca de cinco ou dez minutos depois que todos os elementos desceram do veículo, o declarante foi abordado pelos Policiais Militares e narrou todo o ocorrido; que no veículo do declarante foram encontrados diversos objetos deixados para trás pelos elementos; que já nesta Seccional Urbana, soube que seu aparelho celular havia sido recuperado com SANDRO GABRIEL FONSECA DA SILVA(brasileiro, nascido aos 31/05/2002, filho de Ruth Helena Cravo da Fonseca e Sandro Rogério Pinheiro da Silva, INFOPEN 357503-EVADIDO); que não consegue realizar o reconhecimento de SANDRO visto que os elementos foram muito rápidos, estava escuro e usavam capuzes de casaco nas cabeças; que, além disso, o declarante ficou de cabeça baixa no banco de trás. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...).

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar à defesa que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, primeiramente, destaco ser incontroverso que o apelante, em unidade de desígnios com outros agentes,
praticou os roubos contra os ofendidos Bruno Rodrigo Nunes de Souza, Deyvid Wellyngton Nunes de Souza e Marcos Rodrigo Nunes de Souza, que estavam em uma parada de ônibus quando foram abordadas, tendo subtraído os seus pertences com emprego de arma de fogo e de arma branca, sendo certo que houve reconhecimento nos moldes do que dispõe o artigo 226, do CPP (cf. páginas 15, 19 e 23, do ID

18118517).

Nesse contexto, tais vítimas são uníssonas em relatar que os assaltantes, entre os quais estava o apelante, desceram de um carro de aplicativo (UBER) para praticar os roubos. Afirmam, inclusive, que em um primeiro momento, acreditavam que o próprio Cléber fazia parte do grupo, mas que restou esclarecido na delegacia que ele era, na verdade, uma outra vítima dos criminosos que ficou rendida durante os assaltos (cf. ID’s 18118584, 18118585 e 18118587).

Prosseguindo, constato que Marco Antônio de Souza Gonçalves, um dos policiais militares que efetuou a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostrou seguro, imparcial e coerente ao narrado na denúncia em seu depoimento em juízo, sendo possível extrair do seu relato que a vítima Cléber lhe reportou: (a) que o crime foi cometido em concurso pessoas; (b) que ele (o ofendido) permaneceu rendido no veículo com uma faca no pescoço enquanto o apelante e seus comparsas cometiam os demais roubos (ID 18118589).

As outras testemunhas policiais são uníssonas em afirmar que prestaram apoio à vítima motorista de aplicativo (Cléber) que foi deixada juntamente com o seu veículo em local ermo, tendo ele fornecido os dados do seu aparelho celular que fizeram com que a polícia chegasse até a localização do apelante (ID’s 18118586 e 18118588).

Ressalto que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Não bastasse isso,
vejo que o apelante foi preso em flagrante, ainda em posse do celular de Cléber, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 36, do ID 18118517), tendo as
res
sido devolvida a ele
(cf. Auto de Entrega constante na página 37, do ID 18118517)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Dessa forma, pelo quanto produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento são prescindíveis de corroboração judicial, estando devidamente caracterizada a subtração de pertence da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, em concurso de agentes, sendo certo que ela permaneceu rendida dentro do carro enquanto os assaltantes efetuavam os roubos contra as demais vítimas, sendo abandonada junto com seu veículo em local ermo.

Por outro lado, entendo não ser possível a condenação do apelante pelo uso de arma de fogo no delito perpetrado contra Cléber Vasconcelos da Silva, já que ele relatou no inquérito que foi rendido apenas com uma arma branca em seu pescoço. Assim, embora seja incontroversa a presença do artefato bélico, não houve adequada corroboração judicial do seu emprego especificamente contra essa vítima.

No mais, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real que, no caso, consiste na participação do apelante em crime de roubo triplamente circunstanciado (concurso de pessoas, uso de arma branca e restrição de liberdade) contra Cléber, devendo ser decotada da condenação apenas a majorante de uso de arma de fogo.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...) São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena do apelante.

Pois bem.

Para melhor analisar a dosagem a pena do apelante, colaciono o trecho correlato (ID 18118600):

1) Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB em relação a vítima Cléber Vasconcelos da Silva.

O réu é culpável, não possui antecedentes criminais, por força da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese responder a outras ações penais em curso.

Conduta social e personalidade são neutras [1], não foram revelados motivos extraordinários à tipificação para o cometimento do crime, as consequências e circunstâncias do crime são as comuns e reprováveis pela próprio criminalização, porém houve restrição à liberdade da vítima durante período de tempo relevante e concurso de agentes, eis que o delito foi praticado por três pessoas, o comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (Art. 65, I, do CPB), de forma que reduzo a pena em 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causa de diminuição, mas há quatro de aumento. Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima, mediante o uso de arma de fogo e de arma branca, o que atrai a aplicação dos § 2º, II, V e VII e § 2°-A, I, do art. 157 do CP.

Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para a que mais aumente a pena. No caso concreto, a causa que mais aumenta é a relativa ao uso de arma de fogo, em 2/3, em função da qual fica a pena elevada em 02 anos e 09 meses de reclusão e mais 07 dias-multa, alcançando a pena final de 06 anos e 11 meses e 18 dias-multa

Dosimetria da Pena

2) Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB em relação as vítimas Bruno Rodrigo Nunes de Souza, Deyvid Wellyngton Nunes de Souza e Marcos Rodrigo Nunes de Souza.

Culpabilidade extremamente reprovável, pois o crime foi premeditado, tendo o Réu na companhia de mais outros dois criminosos planejado realizar vários roubos em sequência em via pública.

O Réu não possui antecedentes criminais, por força da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese responder a outras ações penais em curso.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra [2] .

Os motivos são normais do delito, nada tendo a valorar negativamente.

As consequências não alcançaram contornos que justificassem maior exasperação da pena.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista o crime ter sido cometido em concurso de agentes, de forma que diminuiu poder de reação das vítimas.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime (Art. 65, I, do CPB), de forma que reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Não há causa de diminuição, mas há três de aumento. Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas, mediante o uso de arma de fogo e de arma branca, o que atrai a aplicação dos § 2º, II e VII e § 2°-A, I, do art. 157 do CP.

Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para a que mais aumente a pena. No caso concreto, a causa que mais aumenta é a relativa ao uso de arma de fogo, em 2/3, em função da qual fica a pena elevada em 02 anos e 08 meses de reclusão e mais 07 dias-multa, alcançando a pena final de 06 anos e 08 meses e 17 dias-multa.

Da aplicação da continuidade delitiva

Por derradeiro, sendo aplicável ao caso a regra do Art. 71, do CPB, frente a existência da continuidade delitiva de dois crimes de roubo, as quais tiveram penas dosadas em patamares diversos, aplico a maior das penas privativas de liberdade aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto) por se tratar de dois crimes (STF, HC nº83632/RJ), razão pela qual fica o Réu condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

De plano, constato que a despeito de os delitos contra as vítimas Bruno Rodrigo Nunes de Souza, Deyvid Wellyngton Nunes de Souza e Marcos Rodrigo Nunes de Souza terem sido cometidos em claro concurso formal, o MM. Magistrado os considerou como crime único, o que lhes beneficiou sobremaneira, o que manterei, já que é vedada a reforma para pior em recurso exclusivamente defensivo (artigo 617, do CPP).

Finalmente, noto que há necessidade de reforma apenas no vetor da culpabilidade da segunda dosagem, que se calcou em suposta premeditação do crime.
Ora, todo crime apresenta certo grau de premeditação (cogitação), servindo para exasperar a pena basilar no caso específico do crime de roubo apenas aquela em que se verifica a existência de plano previamente elaborado e dirigido à pessoa ou coisa determinada, o que não ocorreu no caso.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Tendo em vista as reformas promovidas, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Por oportuno, consigno que empregarei as majorantes sobejantes a que o réu foi condenado para negativar o vetor das circunstâncias dos dois crimes a dosar, reservando apenas uma causa de aumento para a terceira fase da dosagem (qualquer delas quando iguais ou apenas a maior, se houver),
conforme artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Nessa linha orienta o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...) 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...). (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Por fim, manterei a fração utilizada pelo d. Juízo sentenciante para exasperar a pena-base (um oitavo sobre a pena mínimo), pois suficiente para repreensão do delito.

4.1 - DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
CLÉBER VASCONCELOS DA SILVA

Na primeira fase, é negativo apenas as circunstâncias do crime que recebeu as majorantes sobejantes da restrição de liberdade e do emprego de arma branca. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

4.2 -
DO ROUBO PERPETRADO CONTRA
BRUNO RODRIGO NUNES DE SOUZA, DEYVID WELLYNGTON NUNES DE SOUZA E MARCOS RODRIGO NUNES DE SOUZA

Na primeira fase, é negativo apenas as circunstâncias do crime que recebeu as majorantes sobejantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Desse modo, aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terço), tornando-a concreta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

4.3 - DA REPRIMENDA FINAL

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os dois roubos cometidos pelo réu, motivo por que aumento a pena do segundo delito calculado em 1/6 (um sexto), consoante Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
,
o que feriria o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 21 (vinte e um) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024